Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0049-01 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), A. B. R. - CPF: 081.671.821-00 (APELADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SIGNIFICATIVO E INJUSTIFICADO NO HORÁRIO DO VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPREVISÍVEL E FORTUITO – PROBLEMAS MECÂNICOS NÃO COMPROVADOS E QUE NÃO CARACTERIZAM CASO FORTUITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO QUE CONDIZ COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2o e 3o). 2. Cabia à ré/companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (CDC, art. 6o, VIII), e, diante da ausência de juntada ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, eis que objetiva (CDC, art. 14), e o dever de indenizar. 3. Eventuais falhas mecânicas nas aeronaves caracterizam-se como risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional. 4. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso e adiamento do voo, e, ausência de assistência necessária, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 5. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000001-95.2019.8.110041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de“
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1000001-95.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ANA BEZERRA REGIS representada por sua genitora NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS, julgou o pedido procedente, para “
condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), com juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ)
”; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC (cf. Id no 51996030 - Pág. 5).

A apelante afirma que não pode responder pelos danos reclamados na peça exordial ante a manifesta falta de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos, pois “
o atraso do voo em questão e sua consequente alteração teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a imprevisível (porém inarredável) necessidade da realização de manutenção não programada na aeronave, não tendo, portanto, a GOL condições de prosseguir com o voo sem que houvesse segurança, o que somente vem demonstrar ter a Cia Apelante agido em respeito às normas da aviação civil nacional
”.

Afirma que a apelada recebeu “
informações sobre o motivo do cancelamento de voo, que só ocorreu no dia do embarque, diante do caráter imprevisível da situação, além de contar com toda a assistência, pois foi fornecida hospedagem e alimentação, além da reacomodação no próximo voo disponível
”.

Em outra frente, diz que “
o atraso na chegada do seu destino final tenha lhe trazido certo aborrecimento, cumpre dizer que o mero atraso não é apto a causar danos de ordem psíquica, pois são acontecimentos comuns ao cotidiano, portanto, não indenizáveis
”, e que, de todo modo, a indenização foi fixada em valor excessivo, desproporcional, sendo causa de enriquecimento ilícito à apelada.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que o. pedido seja indenizatóriojulgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja reduzido o valor da indenização fixado pela sentença (cf. Id no 51996035 – Pág. 14).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id no51996041, a apelada combate os fundamentos do apelo e pugna pelo seu desprovimento.

A douta PGJ editou parecer pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 56227968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRO FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O quadro fático e as questões controvertidas nos autos são muito bem resumidas pela sentença nos seguintes termos:

“Segundo a inicial, a autora, por meio de seus genitores, adquiriu passagens aéreas para São Paulo/SP, a fim de passar o período de carnaval de 2017, com partida em 26 de fevereiro, às 10h55min e chegada às 13h55min, sem escalas, e retorno em 2 de março, às 14h55min, chegando às 16h21min.

Consta que depois de aguardar por meia hora na fila e mais 1 hora dentro da aeronave, o voo foi cancelado por problemas no radar do avião, cuja espera total foi de cerca de 3 horas, com atraso de aproximadamente 8 horas até o destino final, falha que foi reconhecida pela ré, conforme e-mail oferecendo indenização ínfima de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Relata, ainda, a inicial, que a ré não ofereceu nenhum suporte à autora durante o período de espera, tais como deslocamento e alimentação, motivo pelo qual, a demandante pede a procedência do pleito, com a condenação da ré ao pagamento dos danos morais sofridos, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Após regular processamento da ação, o MM. Juiz julgou o pedido procedente, para condenar a ré GOL ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00em benefício da autora; considerando que o exame da prova produzida e o julgamento da matéria controvertida foram muito bem realizados pelo magistrado, reporto-me aos excertos dos fundamentos decisórios da sentença, até mesmo para evitar indesejável tautologia,
in verbis
:

“Os fatos descritos pela autora na peça preambular referentes ao voo cancelado e ao consequente atraso no embarque são incontestes e não merecem maiores delongas, pelo que foram devidamente reconhecidos pela ré que se ateve a atribuir o impasse ao fato de terem ocorridos problemas técnicos na aeronave, que exigiram reparos, o que, no seu ver, configura excludente de responsabilidade civil.

A própria autora relata na inicial que o cancelamento do voo se deu por problemas no radar da aeronave, acarretando, assim, a não decolagem no horário previsto, situação que se amolda ao caso fortuito ou força maior que, nos termos do art. 393, do Código Civil, diz respeito a fatos necessários que não se pode evitar ou impedir, o que, à primeira vista, afastaria a responsabilidade da prestadora de serviço. Todavia, como bem esclarece Luiz Antônio Rizzatto Nunes [1] :

“O risco do fornecedor é mesmo integral, tanto que a lei não prevê como excludente do dever de indenizar o caso fortuito e a força maior. E, como a norma não estabelece, não pode o agente responsável alegar em sua defesa essas duas excludentes.”

Ainda que não fosse isso, observa-se que a controvérsia não reside apenas no atraso do voo em si, mas na falta de suporte necessário durante o tempo de espera, já que a passageira permaneceu por horas sem receber serviços de alimentação ou de acomodação, fatos não desconstituídos na peça defesa, embora tenha a ré alegado que cumpriu com as normas contidas na Resolução 141, da Anac, porém sem qualquer evidência de que empreendeu esforços para minimizar os transtornos sofridos pela autora.

Contrário ao afirmado, a conduta da requerida violou, sim, as normas contidas na Resolução 141, da ANAC, precisamente na Seção II – “Dos Deveres do Transportador em Decorrência de Cancelamento de Voo e Interrupção do Serviço”, que assim estabelece:

“Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

Outrossim, como já afirmado acima, independentemente dosmotivos que ensejaram o atraso e/ou alteração do voo, é certa a responsabilidade civil e objetiva da requerida pelos danos ocasionados ao consumidor em razão da má prestação de serviço, conforme dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil.

(...)

Nesse sentido, considerando que a fornecedora do serviço não logrou êxito na desconstituição dos fatos descritos na inicial, sobretudo os danos suportados pela autora e, considerando ainda, as circunstâncias nas quais se deram, que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, resta configurado o dever de indenizar, decorrente da própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de seus serviços.”

Autora e ré se inserem, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor (CDC, artigo 2o e 3o), de modo que a controvérsia dos autos deve ser analisada à luz das normas consumeristas.

A propósito, no julgamento do REsp no 1.469.087/AC, o eg. STJ já decidiu que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”.

De modo bem específico, deve-se atentar na análise do caso às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova
” (art. 6o, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), que se traduz na caracterização de falha na prestação do serviço e dever de indenizar independente da aferição de existência de culpa.

Conquanto seja manifesta a hipossuficiência da autora/consumidora, competia à GOL comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, no mínimo, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados, porém, como salientado nas razões decisórias, a parte ré invariavelmente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, já que não fez prova alguma dos circunstâncias arguidas como óbice à pretensão indenizatória, e, com efeito, não há muito mais a ser acrescido à conclusão sentencial, pois, apesar do ônus probatório, a ré/apelante simplesmente não trouxe ao feito nenhuma miséria prova documental e não demonstrou mínimo interesse na produção de prova em Juízo.

Logo, embora a ré/apelante insista agora, nas razões recursais, que ocorreram fatos extraordinários e imprevisíveis a impedir a decolagem do voo, a saber, a constatação de defeito mecânico inesperado e fortuito na aeronave, resta apenas concordar com a conclusão sentencial de que não há nada nos autos que ampare as assertivas da GOL, e que sua argumentação não passa de plumas solitárias nos autos, desprovidas de qualquer substrato comprobatório, fato este que, por si só, conduz à conclusão da ocorrência de falha na prestação de serviço e do dever de indenizar ante à responsabilidade civil objetiva da Cia Área frente aos seus consumidores.

Acrescento que, quanto à suposta falhas mecânica na aeronave, este fato jamais se caracterizaria como caso fortuito ou força maior, pois, na verdade, trata-se de evento completamente previsível e ordinário, até porque inerente ao ramo da atividade desenvolvida pela ré/apelante, sendo mero risco do empreendimento do qual a Cia área deveria estar preparada para lidar adequadamente, sendo absolutamente defeso dividi-lo com o consumidor.

No tocante à caracterização do dano moral indenizável,os fatos não podem ser compreendidos, de forma alguma, como mero aborrecimento sem maiores consequências, pois, como acima delineado, o atraso e posterior cancelamento do voo foi totalmente injustificado, sendo que, ao invés de realizar uma tranquila viagem de cerca de 2 horas até o destino final, a autora teve que aguardar quase 08 horas para completar o mesmo trajeto, o que invariavelmente representa sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2o).

O arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Levando em consideração todos os dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão, admito que o valor de R$ 4.000,00 atribuído à indenização é mais do que suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC).” (TJMT –Primeira Câmara de Direito Privado - Ap 30183/2017 – Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT –Terceira Câmara de Direito Privado - Ap 27717/2017 – Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in reipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT –Primeira Câmara de Direito Privado - Ap 20709/2017 – Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS-

Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

Pelo exposto, com o parecer da d. PGJ, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Custas pela apelante. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020